Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714081-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA CARDOSO RAMOS, ANDRE EVELIN BASSOTELLI, J. P. B., CLAUDIO VENDRUSCOLO, VENDRUSCOLO &amp; VENDRUSCOLO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - EPP REPRESENTANTE: ADRIANA CARDOSO RAMOS APELADO: CLAUDIO VENDRUSCOLO, VENDRUSCOLO &amp; VENDRUSCOLO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - EPP, ADRIANA CARDOSO RAMOS, ANDRE EVELIN BASSOTELLI, J. P. B. REPRESENTANTE: ADRIANA CARDOSO RAMOS D E S P A C H O Tratam-se de apelações cíveis, interpostas, respectivamente, pelos Réus, VENDRUSCOLO &amp; VENDRUSCOLO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA – EPP (ID 15070721, pags. 202/210) e CLÁUDIO VENDRUSCOLO (ID 15070724, pags. 214/226), e de recurso adesivo, interposto pelos Autores, ADRIANA CARDOSO RAMOS; ANDRE EVELIN BASSOTELLI e J. P. B. (ID 15070727, pags. 230/245), em face da sentença (ID 15070707, pags. 166/172) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação indenizatória de danos morais, julgou o pedido parcialmente procedente. Em suas contrarrazões (ID 15070733, pags. 251/258), os Réus Apelados arguem a questão preliminar de ausência de dialeticidade entre as razões recursais dos Autores Apelantes e os fundamentos da sentença. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante da ordem de ideias que emerge do relatório, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação dos Autores Apelantes sobre a questão preliminar arguida pelos Réus Apelados. Ante o exposto, intimem-se os Autores, ora Apelantes, ADRIANA CARDOSO RAMOS; ANDRE EVELIN BASSOTELLI e J. P. B., para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem manifestação acerca da questão preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, nos termos do art. 933, caput, do CPC, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos do art. 932, III, deste Código, caso esta questão preliminar venha a ser acolhida. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2020 11:05:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador